Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715578-08.2019.8.07.0007 APELANTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS APELADO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-autora (id. 25743418) para sustentação oral na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 02/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora